Tribunal: TJBA
Processo: 8011820-30.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011820-30.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ARTUR DA SILVA NASCIMENTO e outros Advogado(s): JONATAS DE FREITAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ENTRE RIOS, VARA CRIMINAL Advogado(s): PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). DO EXCESSO DE PRAZO NA AUTUAÇÃO DO APF - PRISÃO PRECAUTELAR CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – PEDIDO PREJUDICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. o Paciente foi preso em flagrante no dia 25/03/2021, o flagrante foi homologado em 30/03/2021, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 23/04/2021. No dia 16/04/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do custodiado. 2. Do excesso de prazo na conversão da prisão em flagrante em preventiva. É cediço que as possíveis irregularidades ocorridas na prisão em flagrante são sanadas com o decreto de prisão preventiva, em razão da presença de circunstâncias autorizadoras constantes no artigo 312 do CPP. Flagrante homologado pela autoridade coatora, por ter sido considerado legal. Prisão precautelar convertida em preventiva. Assim, o exame da alegada nulidade se encontra prejudicado, diante da superveniência de novo título a justificar a privação da liberdade do Paciente. 3. Em relação à suposta invasão de domicílio, que estaria a macular a prisão em flagrante, os autos apontam a ausência de ilegalidade. Com efeito, conforme devidamente pontuado pela autoridade indigitada coatora, a diligência policial se justificou em razão de denúncia dos pais de BIANCA DE JESUS, namorada do Paciente, de que ele a estaria mantendo em cárcere privado. Assim, com esteio no art. 5º, XI, da CF, a polícia ingressou na residência do Paciente, e lá chegando, teriam sido surpreendidos com a existência de entorpecentes, além de petrechos para facilitação da mercancia. 4. Nos limites da análise permitida nesta ação constitucional, basta constatar que a materialidade e os indícios de autoria da prática do tráfico de drogas estão devidamente caracterizados, bem como que a liberdade do Paciente faz periclitar os bens jurídicos que dependem da custódia preventiva para sua proteção, especialmente em razão da sua claudicância criminosa, eis que “já possui passagens policiais, estando em cumprimento de pena, o que denota que possui personalidade voltada ao cometimento de delitos e utiliza-se do crime como meio de subsistência” (ID 14923366 – fl. 06). 5. Assim, em momento algum do curso da ação do Estado, que culminou com a decretação da prisão preventiva, observa-se qualquer laivo de ilegalidade ou abuso, razão pela qual a custódia tem como fundamento, além da gravidade concreta do delito, a demonstração de que, garantida a liberdade, o Paciente irá voltar a delinquir. 5. Do exposto, a volta do Paciente ao seio social, neste momento, não é oportuna e conveniente, sendo imperioso que permaneça recolhido ao cárcere, de modo a salvaguardar a ordem pública. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8011820-30.2021.8.05.0000, tendo como Impetrante JONATAS DE FREITAS DOS SANTOS, como Paciente, ARTUR DA SILVA NASCIMENTO e, como Impetrado, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. ALB/02